Tribunal: TJDFT
Processo: 0704414-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DO PRAZO DE SEIS MESES PARA RECEBER A CARTA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que, em razão da ofensa ao direito de informação do consumidor (taxa de administração, seguro, prazo de duração), decretou a rescisão do contrato de consórcio de bem móvel celebrado entre as partes; declarou inexistentes os débitos provenientes do referido contrato; e a condenou na obrigação de restituir o valor de R$ 6.123,05 (seis mil cento e vinte e três reais e cinco centavos).
2. Nas razões do recurso, sustenta que a “Ficha de Adesão – Pessoa Física” demonstra que o autor tinha plena ciência dos termos e condições do contrato firmado, em especial quanto à taxa de administração, seguro e prazo de duração. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
3. Em contrarrazões, o autor alega que o contrato de adesão supostamente com sua assinatura apresentado com o recurso inominado não merece ser conhecido, na medida em que não foi colacionado no momento da instrução processual. Assevera que não reconhece a assinatura aposta no referido contrato. Aduz que firmou o contrato de adesão, porque o preposto da ré assegurou que no prazo de seis meses, por sorteio ou lance, receberia a carta de crédito.
4. Inicialmente, cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. No caso, verifica-se ter sido oportunizado o contraditório (ID 28232491), momento em que a parte ré poderia ter juntado o contrato de adesão que alega assinado pelo autor, todavia não o fez. Assim, deixa-se de conhecer dos documentos ID 28232508, páginas 3 a 6, inseridos apenas na fase recursal, visto que não se trata de documentos novos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Portanto, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
7. Nos termos do artigo 147 do Código Civil, "nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.".
8. A análise do contrato de adesão de ID 28232476, em especial a página 33, demonstra que o autor recebeu uma via do contrato em branco, sem as informações referentes aos “DADOS DO GRUPO”.
9. À vista disso, ao contrário do alegado pela ré, o contrato de adesão apresentado pelo autor não demonstra que o autor foi informado clara e adequadamente sobre a cobrança da taxa de administração, da contratação do seguro, da forma e prazo para lance, sorteio e duração do grupo, em clara ofensa ao direito de informação.
10. Destarte, a ré não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos prova hábil a demonstrar que forneceu ao autor as informações, termos e condições do contrato de consórcio firmado entre as partes.
11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.